Tribunal: STF
Processo: CJ 6629
Classe: CJ
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-02-19
Data de publicação: 1987-02-19

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. PEDIDO DE ALVARA DE LEVANTAMENTO DO
F.G.T.S. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA, QUE SE DA POR
INCOMPETENTE, PARA JULGAMENTO DE APELAÇÃO E REMETE OS AUTOS AO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO QUE, POR SUA VEZ, SE CONSIDERA
TAMBÉM INCOMPETENTE, E, AO INVES, DE REMETER OS AUTOS AO TRIBUNAL
FEDERAL DE RECURSOS, QUE TEVE POR COMPETENTE, SUSCITA, DESDE LOGO,
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO PELO S.T.F., POR SE TRATAR
DE SUSCITAÇÃO PREMATURA. REMESSA DOS AUTOS AO F.T.R.  PARA  DIZER
SE ACEITA, OU NÃO, SUA COMPETÊNCIA, JULGANDO, NA PRIMEIRA HIPÓTESE,
O RECURSO. PRECEDENTE DO S.T.F.
NÃO HÁ CONFLITO, ENQUANTO O TRIBUNAL, QUE OUTRO APONTOU COMO
O COMPETENTE, NÃO RECEBER OS AUTOS PARA DIZER SE ACEITA OU NÃO A
COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO.